Tribunal: TJPA
Processo: 0005404-04.2017.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005404-04.2017.8.14.0056

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOEL MORAES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE E LESÃO CORPORAL. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA POR PERITO AD HOC. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que absolveu JOEL MORAES GARCIA da acusação de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, I, da Lei nº 9.503/97), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas. O acidente teria ocorrido em 17/11/2016, quando o acusado colidiu sua motocicleta com outra conduzida pela vítima, ocasionando o óbito desta e lesões em um passageiro. A sentença foi impugnada pelo Parquet, que pleiteou a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 01 (uma) questão em discussão: Determinar se o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação do réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica sobre a dinâmica do acidente foi realizada por perito ad hoc, em desconformidade com os §§1º e 2º do art. 159 do CPP, comprometendo sua força probatória, sobretudo por ser a única peça técnica relevante à acusação.

A ausência de testemunha presencial em juízo, notadamente de Amizomar Gomes Duarte Junior, impossibilita a submissão de seu depoimento ao contraditório e à ampla defesa, inviabilizando sua valoração plena em juízo.

As contradições entre os depoimentos do acusado nas fases policial e judicial, embora relevantes, não suprimem a exigência de provas técnicas idôneas e testemunhais validamente colhidas em juízo para a condenação penal.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, subsiste dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente e à existência de culpa do acusado, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova técnica produzida por perito ad hoc, desacompanhada de outras provas judicializadas e submetidas ao contraditório, não é suficiente para embasar condenação criminal.

O depoimento colhido exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, não pode fundamentar condenação penal.

Na ausência de prova técnica idônea e testemunhal validamente colhida, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 158, 159, §§1º e 2º, e 386, VII; CTB, art. 302, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.5.2024, DJe 17.5.2024.
TJPA, Apelação Criminal nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que absolveu JOEL MORAES GARCIA da imputação de prática do crime previsto no art. 302, §1º, I, da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na origem, a ação penal teve início com a denúncia oferecida em 21/09/2017, narrando que, em 17/11/2016, por volta das 13h30min, o denunciado JOEL MORAES GARCIA conduzia uma motocicleta pela Estrada do Cocal quando colidiu com a motocicleta da vítima JONIELSON REIS CARNEIRO, resultando no óbito desta. Segundo o Ministério Público, o acusado teria avançado a via preferencial, causando o acidente.

O juízo a quo absolveu o réu por ausência de provas suficientes para a condenação, destacando a invalidade do laudo pericial por ter sido elaborado por apenas um perito ad hoc, a ausência de testemunha presencial em juízo e contradições entre os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Em suas razões recursais (ID 31180920), o Ministério Público sustentou que a sentença de absolvição não merece prosperar. Afirmou que a materialidade do delito é incontroversa, e o laudo pericial, ainda que realizado por perito não oficial, é válido, dada a escassez de recursos nas comarcas do interior, estando corroborado pelos demais elementos probatórios dos autos. Argumentou ainda que a ausência da testemunha Amizomar em juízo não invalida seus depoimentos na fase policial, que foram consistentes e coerentes com os demais elementos. Aduziu que o interrogatório do acusado em juízo divergiu significativamente do que foi prestado em sede policial, o que denotaria tentativa de isenção de responsabilidade. Por fim, requereu a reforma da sentença para condenar o réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ao final, o Ministério Público requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 31180923), o apelado JOEL MORAES GARCIA, por meio de sua defesa técnica, pugnou pelo não provimento do recurso, aduzindo, em síntese, a ausência de provas suficientes para condenação. Destacou a inidoneidade do laudo pericial, elaborado por investigador da Polícia Civil em desconformidade com os arts. 158 e 159 do CPP. Argumentou que o conjunto probatório é frágil, que não houve testemunha presencial em juízo, e que o depoimento da testemunha na delegacia não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Invocou jurisprudência do STJ e do próprio TJPA quanto à necessidade de provas técnicas e robustas em casos de crimes de trânsito. Requereu, assim, a manutenção da sentença absolutória.

O Ministério Público de segundo grau, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que absolveu JOEL MORAES GARCIA da imputação relativa à prática do delito previsto no art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro – homicídio culposo na direção de veículo automotor, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

A denúncia narra que, no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 13h30min, o acusado, conduzindo motocicleta pela Estrada do Cocal, teria avançado a via preferencial, vindo a colidir com a motocicleta pilotada pela vítima Jonielson Reis Carneiro, resultando em seu óbito, bem como lesões no carona Amizomar Gomes Duarte Junior.

O juízo de primeiro grau absolveu o réu, destacando a ausência de robustez probatória para o decreto condenatório, considerando, entre outros fundamentos, a inidoneidade do laudo pericial elaborado por perito ad hoc, a ausência de testemunha presencial em juízo, e as contradições entre os relatos prestados nas fases policial e judicial.

O Ministério Público, em suas razões, pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando a validade do laudo pericial – ainda que realizado por apenas um perito não oficial – em razão da realidade das comarcas do interior. Argumenta que o documento está em harmonia com outros elementos dos autos, notadamente o depoimento prestado por Amizomar na fase inquisitorial. Aduz, ainda, que o acusado apresentou versões contraditórias entre os depoimentos prestados na delegacia e em juízo.

Não assiste razão ao apelante.

A análise dos autos confirma que o conjunto probatório coligido ao longo da instrução é insuficiente para se concluir, com o grau de certeza exigido na seara penal, pela responsabilização do acusado.

Com efeito, embora o auto de exame cadavérico ateste a causa da morte (traumatismo craniano encefálico), o laudo pericial do local do acidente – peça técnica relevante para apuração da dinâmica do fato – foi confeccionado por perito ad hoc, em contrariedade ao disposto no art. 159, §1º e §2º do Código de Processo Penal, o que fragiliza sua força probatória, sobretudo em se tratando de prova técnica que fundamenta isoladamente a acusação.

Ressalte-se que o juízo sentenciante analisou o valor probatório do laudo, apenas o fez em cotejo com as demais provas dos autos, notadamente o depoimento da testemunha de defesa ouvida em juízo, que enfaticamente corroborou a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial.

Outrossim, a testemunha presencial dos fatos, Amizomar Gomes Duarte Junior, não foi ouvida em juízo, o que impede a formação do contraditório e inviabiliza a valoração plena de suas declarações extrajudiciais.

Além disso, as alegadas contradições entre as versões prestadas pelo acusado em sede policial e em juízo, conquanto relevantes para o juízo de valor da credibilidade, não suprem a ausência de prova técnica idônea e de testemunho presencial validamente colhido.

A dúvida sobre a dinâmica do acidente – se o acusado avançou a preferencial ou se já havia ingressado regularmente na via – não foi satisfatoriamente elidida, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A responsabilidade penal, especialmente em crimes culposos, exige apuração clara do nexo causal entre a conduta e o resultado, bem como a modalidade da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), requisitos que não se fazem presentes com a necessária segurança neste feito.

Logo, correta a sentença ao absolver o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP.

Tal fragilidade probatória, portanto, é incontornável. O art. 155 do CPP estabelece que:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

Dessa forma, embora os elementos colhidos na fase policial possam integrar o acervo probatório, sua utilização isolada, sem corroboração em juízo, não autoriza a imposição de um édito condenatório.

Nesse contexto,
em que o conjunto probatório não se mostra harmônico, coeso e robusto o suficiente para sustentar uma condenação criminal
, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Neste sentido transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente, no sentido de que não se poder condenar exclusivamente com provas colhidas na fase inquisitorial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

1. "A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023)

2. No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas assinaturas no termo de depoimento de condutor.

3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico.

4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls. 380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação.

(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)- negrito nosso

Portanto, ausentes elementos novos que infirmem a r. sentença absolutória, não há que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026